Tribunal: STF
Processo: RE 93564
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-06-10
Data de publicação: 1983-06-10

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. ACUMULAÇÃO DE EMPREGOS. ESTABILIDADE.
ILEGITIMIDADE DA ACUMULAÇÃO, EM FACE DO ART-99, II, E § 1., DA
CONSTITUIÇÃO. A DESPEDIDA, EM HIPÓTESE DE ACUMULAÇÃO ILICITA, NÃO
ENCONTRA OBSTACULO NA NORMA PROTETIVA DA ESTABILIDADE, UT ART-165,
XIII, DA CONSTITUIÇÃO, E NAS REGRAS CORRESPONDENTES DA CLT, PORQUE A
VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL DE ACUMULAR É PRECEITO DE ORDEM PÚBLICA, DE
MORALIDADE ADMINISTRATIVA, QUE SE ERIGE EM JUSTA CAUSA PARA A
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO. PRECEDENTES DO STF. HIPÓTESE,
ENTRETANTO, EM QUE O ACÓRDÃO RECORRIDO ENTENDEU NÃO SER POSSIVEL A
RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DO ESTABILITARIO, EM CASO DE
ACUMULAÇÃO, SEM PREVIO PROCESSO JUDICIAL, PARA ASSEGURAR AO
EMPREGADO AMPLA DEFESA. FUNDAMENTO DO ARESTO QUE NÃO FOI,
ENTRETANTO, IMPUGNADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA
283. RECURSO NÃO CONHECIDO.